Tribunal: TJMT
Processo: 0003735-12.2016.8.11.0030
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003735-12.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA ALMEIDA DA GUIA - CPF: 062.836.841-06 (APELANTE), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), JOEL JUNIOR DA SILVA - CPF: 571.684.661-00 (APELADO), CAROLINA MAISA DIAS COSTA DA SILVA RICCI MACENA - CPF: 024.629.471-08 (ADVOGADO), ROSELI CARDOSO - CPF: 349.512.102-15 (ADVOGADO), JUSSARA DIAS DA COSTA - CPF: 429.167.801-06 (APELADO), JJFC CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 19.319.216/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COBRANÇA À MARGEM DO CONTRATO FORMAL. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição em dobro e indenização por danos morais, fundada em cobrança à margem de contrato de financiamento habitacional, no âmbito do programa “Minha Casa Minha Vida”.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação entre a consumidora e a construtora caracteriza-se como relação de consumo, impondo a inversão do ônus da prova; e (ii) saber se há ilicitude na cobrança de valores à margem do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, ensejando repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A relação estabelecida entre a adquirente do imóvel e a construtora é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte consumidora.

4.

Os valores cobrados à margem do contrato de financiamento habitacional não foram formalizados por meio de aditivo contratual ou outro instrumento idôneo, tampouco comunicados à instituição financeira responsável pela fiscalização da obra.

5.

A ausência de formalização e de justificativa técnica para a cobrança adicional evidencia prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC, impondo a restituição em dobro nos termos do art. 42, p.u., do mesmo diploma.

6.

As notas promissórias assinadas não possuem respaldo contratual legítimo e são insuficientes para legitimar a cobrança, revelando quebra da boa-fé objetiva.

7.

Comprovada a má-fé dos fornecedores, considerando-se o período anterior à modulação dos efeitos do Tema 929/STJ, aplica-se a tese da repetição em dobro, conforme fixado no EREsp 1.413.542/RS.

8.

A conduta dos fornecedores — ao exigir valores não previstos no contrato formal, sob ameaça de paralisação da obra — configura dano moral indenizável, diante da violação à dignidade da consumidora e da frustração do projeto de aquisição da casa própria.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação cível provido.

Tese de julgamento:
"1. Configura relação de consumo a pactuação entre pessoa física e construtora no âmbito de financiamento habitacional vinculado ao programa ‘Minha Casa Minha Vida’. 2. É abusiva a cobrança de valores à margem do contrato formal de financiamento habitacional sem justificativa técnica e sem comunicação à instituição financeira responsável. 3. A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor, nos moldes da modulação estabelecida no Tema 929/STJ. 4. A exigência de pagamento sob ameaça de interrupção da construção do imóvel caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, inc. VIII, 39, inc. V, e 42, p.u.; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 05.02.2013; TJMT, AI 1004028-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANDRESSA ALMEIDA DA GUIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição em Dobro de Valores Pagos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em desfavor da construtora
JJFC CONSTRUTORA LTDA, JUSSARA DIAS DA COSTA e JOEL JUNIOR DA SILVA
.

A apelante alega (Id.

316599379), em síntese, que a sentença merece reforma, pois o magistrado de primeiro grau não reconheceu a relação de consumo existente entre as partes e, consequentemente, não aplicou a inversão do ônus da prova, o que prejudicou a análise do mérito da demanda. Sustenta que celebrou contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal para
aquisição de terreno
e
construção de imóvel
, no valor total de R$ 124.024,20, sendo R$ 78.251,00 financiados, R$ 15.249,00 subsidiados pelo programa federal "Minha Casa Minha Vida", e R$ 30.524,20 pagos como entrada.

Afirma que, após a assinatura do contrato em 04/11/2015, foi cobrada indevidamente pelos apelados no valor de R$ 16.560,00, sob a justificativa de que o financiamento não cobriria todos os custos da obra, sendo que tal cobrança seria posteriormente abatida no contrato junto à Caixa Econômica. Aduz que, sem condições financeiras para arcar com esse valor, foi pressionada pelos apelados, que condicionaram a continuidade da construção ao pagamento.

Argumenta que realizou um pagamento inicial de R$ 6.000,00 e assinou notas promissórias no valor de R$ 660,00 cada, tendo efetuado pagamentos que totalizaram R$ 7.620,00. Posteriormente, ao verificar o extrato do financiamento, constatou que o valor pago diretamente aos apelados não foi registrado no contrato de financiamento.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (Id.

316599395), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ANDRESSA ALMEIDA DA GUIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição em Dobro, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em contra a construtora
JJFC CONSTRUTORA LTDA, JUSSARA DIAS DA COSTA e JOEL JUNIOR DA SILVA
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes e, consequentemente, na distribuição do ônus probatório, bem como na verificação da licitude das cobranças realizadas pelos apelados à margem do contrato de financiamento habitacional firmado com a Caixa Econômica Federal.

De início, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre a apelante e os apelados caracteriza-se como relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A apelante, na qualidade de pessoa física que adquiriu serviços de construção para uso próprio como destinatária final, enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC. Por outro lado, os apelados, como prestadores de serviços de construção civil no mercado de consumo, configuram-se como fornecedores, conforme dispõe o art. 3º do mesmo diploma legal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a relação entre o adquirente de imóvel e a construtora caracteriza-se como relação de consumo. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, reconhecendo a aplicabilidade do CDC aos contratos de construção civil quando o adquirente é o destinatário final do bem.

O magistrado de primeiro grau, ao indeferir a inversão do ônus da prova sob o fundamento de que
"não se trata de relação de consumo, mas sim de relação contratual"
, incorreu em equívoco que comprometeu a adequada instrução processual e, consequentemente, a justa solução da lide.

Tal entendimento contraria a jurisprudência consolidada e a própria natureza da relação estabelecida entre as partes.

Nesse sentido é o entendimento desta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO –
CONTRATO DE EMPREITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Como as partes firmaram contrato de empreitada, contrato típico da construção civil, onde um dos contratantes (empreiteiro) se obriga a realizar, pessoalmente ou por meio de terceiro, determinada obra para o proprietário do imóvel, com material próprio ou fornecido por este, tal atividade se insere no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º do CDC. (
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10040284020258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPRA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A relação estabelecida entre as partes é de consumo, e nos autos há hipossuficiência técnica por parte da agravada, de modo que a inversão do ônus é plenamente possível.
Com isso, não se está a tratar de prova diabólica, pois a pretensão é de saber ou não sobre a existência do vício oculto, portanto a probabilidade do direito e o risco de prejuízo não estão demonstrados. (TJ-MT - AI: 10186742620238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2023). (Destaquei)

Reconhecida a relação de consumo
, impõe-se a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

No caso em análise, verifica-se a presença tanto da verossimilhança das alegações quanto da hipossuficiência técnica da apelante. A verossimilhança decorre da própria documentação acostada aos autos, que demonstra a existência do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, a construção realizada pelos apelados e os pagamentos efetuados diretamente a estes, sem registro no contrato principal (Id. 316599364).

A hipossuficiência técnica é evidente, considerando a complexidade das relações contratuais envolvidas e o desequilíbrio de conhecimento técnico entre as partes, sendo a apelante pessoa física leiga em questões de construção civil e financiamento imobiliário, enquanto os apelados são profissionais do ramo.

Assim,
impõe-se a inversão do ônus da prova
em favor da apelante, cabendo aos apelados demonstrare a licitude das cobranças realizadas à margem do contrato de financiamento habitacional.

Aplicada a inversão do ônus da prova, cumpre analisar se os apelados se desincumbiram do ônus de comprovar a licitude das cobranças realizadas diretamente à apelante, no valor total de R$ 16.560,00, dos quais foram pagos R$ 7.620,00, conforme notas promissórias juntadas com a petição inicial (id. 316599364) e apresentadas em juízo pela parte requerida/apelada ao protocolar ação de execução extrajudicial
nº. 1000119-75.2017.811.0030 (Extinta sem julgamento do mérito em 25/06/2019, por litispendência)
.

Da análise dos autos, constata-se que os apelados não apresentaram qualquer documentação formal que justificasse a cobrança adicional realizada à margem do contrato de financiamento habitacional. Não há nos autos aditivo contratual, orçamento detalhado, projeto complementar ou qualquer outro documento que demonstre a necessidade e a legitimidade da cobrança adicional.

O contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, conforme documentação acostada aos autos, previa expressamente a
aquisição do terreno
e
a construção do imóvel
, com valores discriminados para cada finalidade. O valor total do contrato, de R$ 124.024,20, contemplava o financiamento concedido pela Caixa (R$ 78.251,00), o desconto concedido pelo FGTS/União (R$ 15.249,00), os recursos próprios (R$ 30.524,20) e o valor de compra e venda do terreno (R$ 17.000,00).

Merece especial atenção a cláusula 4.1.3 do contrato de mútuo realizado com a Caixa Econômica Federal (Id.

316599364), que estabelece as condições para liberação da última parcela do financiamento, entre as quais se destacam: a) conclusão da obra e comprovação de que nelas foram aplicadas todas as parcelas anteriormente entregues e os recursos próprios, referentes ao cronograma de construção, atestados pela Engenharia da Caixa; e e) apresentação de comprovante de quitação dado pelo INTERVENIENTE CONSTRUTOR ao(s) DEVEDOR(ES).

Tal cláusula evidencia que a liberação das parcelas e a própria construção do imóvel foram fiscalizadas pela Caixa Econômica Federal, tendo em vista a obrigação de proceder ao acompanhamento, fiscalização, execução e entrega da obra. Nesse contexto, qualquer alteração no projeto ou nos valores originalmente previstos deveria ser formalizada e comunicada à instituição financeira, o que não ocorreu no presente caso.

Os apelados, em sua contestação, limitaram-se a confirmar a existência do contrato verbal para a construção da casa da apelante, sem apresentar qualquer justificativa plausível para a cobrança adicional. Não trouxeram aos autos o projeto de construção aprovado pela Caixa Econômica Federal, o cronograma físico-financeiro da obra, ou qualquer outro documento que demonstrasse a necessidade de complementação de valores para a conclusão da construção.

A informalidade da avença, reconhecida pelo próprio magistrado de primeiro grau como fato incontroverso, não pode servir de escudo para
práticas abusivas no mercado de consumo
. Ao contrário, a ausência de formalização do contrato, em um contexto de evidente relação de consumo e de financiamento habitacional fiscalizado por instituição financeira, reforça a presunção de abusividade da cobrança.

As notas promissórias assinadas pela apelante, embora façam referência à construção do imóvel, não são suficientes para legitimar a cobrança adicional, especialmente considerando que os apelados não comprovaram a necessidade de complementação de valores para a conclusão da obra.

Embora a nota promissória seja título de crédito autônomo, neste caso, a ausência de demonstração legítima com o contrato formal da Caixa Econômica Federal, que justifique a obrigação, não é suficiente para afastar a presunção de abusividade da cobrança
e sua inexigibilidade
.

Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior, verbis:

“Mormente em casos de títulos cambiais, em que o portador tem em seu favor documento cabal demonstrativo da dívida que reclama, ao devedor só é lícito exonerar-se da obrigação mediante prova completa, séria, convincente, com força de convencimento pelo menos equivalente à do título de que dispõe o credor.” (Títulos de crédito e outros títulos executivos, Saraiva, São Paulo, 1988, p. 91)

Nesse contexto, aplicando-se as normas de proteção ao consumidor, conclui-se que a cobrança realizada pelos apelados, no valor de R$ 16.560,00, por meio de contrato verbal,
à margem do contrato de financiamento habitacional, configura prática abusiva
, nos termos do art. 39, V, do CDC, que veda ao fornecedor "exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva".

Reconhecida a ilicitude da cobrança
, impõe-se a restituição dos valores pagos pela apelante aos apelados. Conforme documentação acostada aos autos, a apelante efetuou pagamentos que totalizaram R$ 7.620,00, sendo R$ 6.000,00 mediante recibo e o restante por meio de notas promissórias.

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a
repetição em dobro como regra geral
, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a

má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

42

DO

CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/M
Á
-F
É
OU CULPA. IRRELEV
Â
NCIA. PREVAL
Ê
NCIA DO CRIT
É
RIO DA BOA-F
É
OBJETIVA. MODULA
ÇÃ
O DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART.

927,

§
3
º
, DO

CPC/2015. IDENTIFICA
ÇÃ
O DA CONTROV
É
RSIA. 1. Trata-se de Embargos de Diverg
ê
ncia que apontam diss
í
dio entre a Primeira e a Segunda Se
çõ
es do STJ acerca da exegese do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor

-

CDC. A diverg
ê
ncia refere-se especificamente
à
necessidade de elemento subjetivo para fins de caracteriza
çã
o do dever de restitui
çã
o em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do

CDC

em quest
ã
o:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte

tese
:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO

PAR
Á
GRAFO
Ú
NICO

DO ART.

42

DO

CDC,
É
CAB
Í
VEL QUANDO A COBRAN
Ç
A INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTR
Á
RIA
À
BOA-F
É
OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULA
ÇÃ
O DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins

do

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,

em ind
é
bito decorrente de contrato de presta
çã
o de servi
ç
o p
ú
blico de telefonia, o que est
á
dissonante da compreens
ã
o aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no

Tema 929
:

''a repetição em dobro,

prevista no

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,
é
cab
í
vel quando a cobran
ç
a indevida consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:

"

29. Imp
õ
e-se MODULAR OS EFEITOS da presente decis
ã
o para que o entendimento aqui fixado quanto a ind
é
bitos n
ã
o decorrentes de presta
çã
o de servi
ç
o p
ú
blico se aplique somente a cobran
ç
as realizadas ap
ó
s a data da publica
çã
o do presente ac
ó
rd
ã
o."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, da Lei

8.078/1990, exceto no caso de engano justific
á
vel, circunst
â
ncia n
ã
o aventada pelas inst
â
ncias ordin
á
rias. Nesse sentido: STJ,

AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro

Napole
ã
o Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ,

AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental n
ã
o provido. (...) O ac
ó
rd
ã
o embargado
é
da Terceira Turma e o paradigma
é
da Segunda Turma.

De in
í
cio, importa delimitar a diverg
ê
ncia existente nos aludidos julgados. O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que

para se

determinar a

repeti
çã
o do ind
é
bito em dobro deve estar comprovada a m
á
-f
é
, o abuso ou leviandade, como determinam os arts.

940

do

C
ó
digo Civil

e

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.

Em sentido oposto,

o paradigma assentou a

obrigatoriedade de

restitui
çã
o, em dobro, do valor indevidamente cobrado,

independentemente da exist
ê
ncia de dolo ou culpa, nos termos do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, da Lei

8.078/1990,

exceto no caso de engano justificável.

(...) Desse modo,

as repeti
çõ
es de ind
é
bito relativas
à
s cobran
ç
as discutidas nesta demanda e praticadas ap
ó
s 30/4/2008 e at
é
30/3/2021 dever
ã
o ser realizadas de modo simples.

Por outro lado, se a cobran
ç
a da taxa de emiss
ã
o de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolu
çã
o ser
á
em dobro. O ac
ó
rd
ã
o embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)
”
(STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,

"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"

(EREsp n.

1.413.542/RS,

relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para ac
ó
rd
ã
o Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual
[1]
.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor
[2]
.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "
cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

·

Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

·

Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: "

8.

Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
" (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável. Pelo contrário, a cobrança de valores adicionais à margem do contrato de financiamento habitacional, sem qualquer formalização ou comunicação à instituição financeira responsável pela fiscalização da obra, revela conduta deliberada e consciente, bem como a má-fé da apelante.

Assim, considerando que as Notas Promissórias pagas apelante foram emitidas em 2016, período anterior a 30/03/2021, aplica-se o critério subjetivo da exigência de má-fé, ora comprovada nos autos.

Desse modo, impõe-se a condenação dos apelados à restituição em dobro dos valores pagos pela apelante, totalizando R$ 15.240,00 (R$ 7.620,00 x 2), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A apelante pleiteia, ainda, a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por
danos morais
, em razão dos transtornos e constrangimentos sofridos em decorrência da cobrança indevida.

O Código Civil, em seu art. 186, estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". O dano moral, por sua vez, configura-se quando há violação aos direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia e abalo psicológico que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Segundo Sérgio Cavalieri Filho, pode ser considerado
"uma agressão a um bem ou atributo da personalidade" (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 90), ou seja, uma lesão aos bens mais essenciais e elementares do indivíduo, de sua personalidade, como a sua imagem, honra, conceito próprio, pode ser considerado dano moral.

Ensina Pontes de Miranda:

O homem que causa dano a outrem não prejudica somente a este, mas a ordem social: a reparação para o ofendido não adapta o culpado a vida social, nem lhe corrige o defeito de adaptação. O que faz é consolar o prejudicado com a prestação do equivalente, ou o que mais preciso e exato, com expectativa jurídica da reparação (Apud DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, volume I, p. 8).

No caso em análise, a conduta dos apelados, ao exigirem da apelante o pagamento de valores adicionais à margem do contrato de financiamento habitacional, sob a ameaça de interrupção da construção, causou-lhe evidente abalo psicológico e financeiro. A aquisição da casa própria representa, para a maioria dos brasileiros, a realização de um sonho, fruto de anos de economia e planejamento. A frustração desse sonho, em razão de cobranças abusivas e ameaças de interrupção da obra, configura dano moral indenizável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o valor da indenização por danos morais deve atender à dupla função de reparar o dano sofrido pela vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. Deve, ainda, ser fixado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico das partes e às circunstâncias do caso concreto.

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, segundo a qual o dano extrapatrimonial decorre do próprio fato, dispensando a comprovação do prejuízo concreto. A cobrança indevida de valores, quando acompanhada de circunstâncias que extrapolam o mero dissabor cotidiano, enseja reparação por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CONSTRUÇÃO CIVIL – DEFEITO NA OBRA – DANO MATERIAL CONFIGURADO - FALHAS NO PROJETO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para apuração da responsabilidade civil faz-se necessária a cumulação de três elementos quais sejam, a ação, o dano e o nexo de causalidade, os quais, estando presentes deve haver a responsabilização do agente e o dever de indenizar pelos danos causados
. Na espécie, sendo constatado na perícia que os vícios apresentados na estrutura da residência decorrem de falhas no projeto, o engenheiro responsável por sua elaboração tem o dever de indenizar os proprietários pelos danos materiais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003473320208110034, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSTRUTORA – CONSUMIDOR –CONSTRUÇÃODE IMÓVEL RESIDENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXECUÇÃO DEFEITUOSA – COMPROVADO – PERÍCIA QUE ATESTA A FALHA NA FASE DE ACABAMENTO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO –
COMPROVADO – DEVER DEINDENIZAR– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios naconstrução, e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados. 2. Os vícios constatados em imóvel recém-construído ocasionam angústia, aflição, insegurança e incerteza aos proprietários do bem, cujo defeito ocorreu por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. 3.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
. (N.U 1020442-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS–CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
DANO MORAL CONFIGURADO
– MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO ADESIVO- QUITAÇÃO DO DÉBITO - NÃO COMPROVADO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Por se tratar de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, não há como eximir a responsabilidade da Apelante pelo significativo atraso para a conclusão das obras, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, assumidos por ela na qualidade de incorporadora e construtora de bens imóveis. Por conseguinte, restam evidenciados os elementos do dever de indenizar, consubstanciados no descumprimento injustificado do prazo de entrega da unidade, o dano pela impossibilidade de usufruir o bem, bem como o nexo de causalidade. No que tange ao valor indenizatório, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, nos termos do art . 944 do Código Civil.
Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos
. (TJ-MT - Apelação: 00308649520128110041, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/05/2017)

Considerando as peculiaridades do caso, especialmente a vulnerabilidade da apelante, a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e a gravidade da conduta dos apelados,
entendo razoável a fixação da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
valor que se mostra adequado para compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de:

a) Reconhecer a relação de consumo estabelecida entre as partes e, consequentemente, aplicar a inversão do ônus da prova em favor da apelante;

b) Declarar a ilicitude das cobranças realizadas pelos apelados à margem do contrato de financiamento habitacional;

c) Condenar os apelados à restituição em dobro dos valores pagos pela apelante, totalizando R$ 15.240,00 (quinze mil, duzentos e quarenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d) Condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

e) Condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025